Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008295-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUSA - CPF: 155.816.912-15 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. CONTAGEM ISOLADA DOS PRAZOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. APENADO FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em execução de pena fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado, com trânsito em julgado para a acusação em 06/04/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória diante do lapso temporal entre os marcos processuais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, inclusive na condição de foragido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição regula-se pelo prazo de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, considerado o montante da pena aplicada.

4. Os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal interrompem o prazo prescricional e reiniciam sua contagem integral, sendo irrelevante a soma global dos períodos.

5. Os intervalos entre o recebimento da denúncia, a pronúncia, a sentença condenatória e o trânsito em julgado não ultrapassam o prazo prescricional em nenhum período isolado.

6. A fuga do apenado interrompe a execução penal e impede o cômputo do tempo em seu favor, afastando a alegação de inércia estatal.

7. Não se aplica a redução do prazo prescricional do art. 115 do Código Penal, pois o apenado não possuía idade inferior a 21 anos ao tempo do fato nem superior a 70 anos nos marcos interruptivos.

8. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP exige, em regra, regime aberto, idade superior a 70 anos e comprovação de doença grave, requisitos não preenchidos.

9. A concessão excepcional do benefício a apenado em regime fechado depende de prova cumulativa de doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

10. A documentação médica apresentada é insuficiente, pois não comprova patologia grave nem incapacidade de tratamento intramuros.

11. A condição de foragido impede a realização de perícia oficial e constitui óbice à concessão da benesse, além de evidenciar desrespeito à execução penal.

12. A concessão do benefício sem respaldo probatório viola o sistema progressivo de cumprimento de pena e o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os marcos interruptivos da prescrição penal reiniciam integralmente o prazo, sendo incabível a soma dos períodos para reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

2. A fuga do condenado impede o cômputo do tempo de clandestinidade em seu favor e afasta alegação de inércia estatal.

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere.

4. A condição de foragido constitui óbice à concessão de prisão domiciliar humanitária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
109, II, 113, 115 e 117; CPP, art. 61; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 28.982/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/03/2004; TJMT, N.U 1045646-62.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1008335-03.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Jose Carlos de Sousa
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do procedimento executivo de pena no 0005062-21.2015.8.11.0064, indeferiu os pleitos referentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória e à concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 349263351, págs. 173 a 175).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada quanto à prescrição, limitando-se a afirmar genericamente sua não ocorrência. Alega, ainda, que a negativa da prisão domiciliar viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (ID 349263351, págs. 181 a 188).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. Quanto à prescrição, demonstrou detalhadamente que os marcos interruptivos – recebimento da denúncia (24/08/1987), pronúncia (06/06/2003) e sentença condenatória (03/07/2013) – impediram o transcurso do prazo de 16 anos entre quaisquer deles. No tocante à prisão domiciliar, reiterou a insuficiência probatória quanto à gravidade da enfermidade e à impossibilidade de tratamento prisional (ID 349263351, págs. 196 a 203).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 349263351 – pág. 231/233).

Em parecer, da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo (Id. 359570860), consoante entendimento assim sumariado:

“
Ementa
: Agravo em Execução Penal. Homicídio qualificado. Condenação à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão. Pretendido o reconhecimento da prescrição punitiva e executória. Impossibilidade. Existência de marcos interruptivos. Ausência de decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso II, do Código Penal (16 anos). Inércia estatal não configurada. Pretendida a concessão de prisão domiciliar. Alegado ser pessoa idosa com problemas de saúde. Improcedência. Ausência de comprovação de doença grave e de impossibilidade de realização do tratamento de saúde na própria unidade prisional.
Pelo improvimento do Recurso
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. D
R.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de

agravo de execução penal interposto por
José Carlos de Sousa
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do procedimento executivo de pena no 0005062-21.2015.8.11.0064, indeferiu os pleitos referentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória e à concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 349263351, págs. 173 a 175).

O agravante foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), com trânsito em julgado para a acusação em 06/04/2015.

Passo ao exame das teses recursais.

I – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O presente recurso não comporta provimento quanto a este tópico.

Ab initio
, impende registrar que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. No entanto, a insurgência defensiva carece de lastro jurídico ao pretender a soma aritmética de lapsos temporais isolados para fins de contagem prescricional.

Fixada a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 16 (dezesseis) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso II, do Código Penal.

A análise da cronologia processual revela que o fluxo prescricional foi devidamente obstado pela ocorrência sucessiva de marcos interruptivos, previstos no art. 117 do Código Penal, senão vejamos:

·

Recebimento da denúncia: 24/08/1987 (Art. 117, I, CP);

·

Sentença de pronúncia: 06/06/2003 (Art. 117, II, CP);

·

Sentença condenatória recorrível: 03/07/2013 (Art. 117, IV, CP);

·

Trânsito em julgado para a acusação: 06/04/2015.

Compulsando os intervalos entre cada marco, verifica-se que o prazo de 16 anos jamais se consumou:

1.

Do recebimento da denúncia à pronúncia: transcorreram 15 anos, 9 meses e 13 dias —
limiar inferior ao prazo legal.

2.

Da pronúncia à sentença condenatória: decorreram aproximadamente 10 anos e 1 mês —
igualmente aquém do prazo de 16 anos.

3.

Da sentença condenatória ao trânsito em julgado: transcorreu apenas 1 ano e 9 meses.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que cada causa interruptiva aniquila o prazo anterior, reiniciando-se o cômputo integralmente do zero. Portanto, é irrelevante que a soma total dos períodos ultrapasse 25 anos; o que importa, para fins de prescrição, é a higidez de cada intervalo isoladamente considerado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUGA DO CONDENADO.
INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.
Evadindo-se o condenado, conta-se a prescrição pelo resto da pena a partir do dia em que se interrompe a execução da sentença, ou seja, do dia da fuga
(art. 113, do Código Penal).

2. In casu, o condenado evadiu-se e foi posteriormente recapturado, em duas oportunidades. A soma dos períodos em que o Paciente esteve preso resulta em 09 meses e 20 dias, e, considerando-se a condenação em 08 anos de reclusão, restam, ainda, 07 anos, 02 meses e 10 dias de cumprimento de pena.

3. Prescrição da pretensão executória não configurada, a teor do disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

4. Ordem denegada.”
(HC n. 28.982/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 19/4/2004, p. 217.). Destacamos

Ademais, as disposições do art. 115 do Código Penal não se aplicam, uma vez que o agravante contava com 31 anos à época do fato e não atingiu a idade de 70 anos em nenhum dos marcos interruptivos pretéritos (contando atualmente com 69 anos).

Nesse contexto, resta evidente que a pretensão punitiva e, posteriormente, a executória, permanecem hígidas. A decisão agravada, portanto, não merece reparos, pois aplicou corretamente a norma penal ao caso concreto.

II – DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

Quanto ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar humanitária, a pretensão recursal igualmente não colhe êxito.

1. Do requisito etário e do regime de cumprimento

De início, impende destacar que o art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece um rol taxativo para o recolhimento em residência particular, destinando-se, em regra, aos beneficiários do regime aberto. O inciso I do referido dispositivo exige que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos.

No caso vertente, o agravante – nascido em 18/06/1956 – conta atualmente com 69 anos de idade, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo etário. Ademais, trata-se de apenado condenado ao regime inicial fechado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado), o que torna a concessão do benefício ainda mais excepcional.

2. Da ausência de comprovação de doença grave

No que tange à alegação de debilidade por motivo de saúde, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em interpretação extensiva ao art. 117, inciso II, da LEP, admite a prisão domiciliar aos condenados em regimes fechado e semiaberto apenas em situações de extrema excepcionalidade. Para tanto, é indispensável a prova inequívoca de três requisitos cumulativos:

·

A gravidade extrema da patologia;

·

A debilidade acentuada do apenado;

·

A impossibilidade de o tratamento ser prestado no interior do estabelecimento prisional ou em rede hospitalar credenciada.

3. Da fragilidade do acervo probatório

Compulsando os autos, verifica-se que a documentação médica acostada (ID 349263351) é manifestamente anêmica. O atestado datado de 03/09/2025 limita-se a indicar a necessidade de 7 (sete) dias de repouso, sem sequer diagnosticar moléstia incapacitante. Outrossim, o pedido de exames laboratoriais e a mera menção a uma
“suspeita de neoplasia”
não constituem prova de doença grave, tratando-se de conjecturas que demandariam dilação probatória e laudo médico pericial conclusivo.

Nesse sentido, bem pontuou o
Parquet
em segundo grau:

“O agravante não comprovou estar acometido de doença grave ou que a segregação impossibilitaria o tratamento necessário, especialmente considerando que a unidade prisional dispõe de equipe de saúde para assistência básica.”

4. Da inviabilidade do benefício

A concessão da benesse sem o devido respaldo probatório representaria uma subversão do sistema progressivo de penas e uma violação ao princípio da isonomia em relação aos demais custodiados. O ônus de demonstrar a incompatibilidade do estado de saúde com o cárcere incumbe exclusivamente à defesa, encargo do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que o agravante se encontra em situação de fuga desde 2016, o que denota total desrespeito ao comando judicial e reforça a necessidade de que o cumprimento da sanção se inicie no regime fixado na sentença condenatória, para que as finalidades retributiva e preventiva da pena sejam minimamente asseguradas.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. REEDUCANDO FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). O agravante pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária sob o argumento de possuir 76 anos de idade e sofrer de hipertensão arterial e dislipidemia, encontrando-se atualmente na condição de foragido. O juízo de origem indeferiu o pedido ante a impossibilidade de avaliação oficial e a natureza tratável das enfermidades.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando condenado ao regime fechado que se encontra na condição de foragido, baseando-se em laudos particulares de doenças crônicas (hipertensão e dislipidemia), sem a submissão à perícia médica oficial.

III. Razões de decidir:

1.
A concessão de prisão domiciliar a apenados cumprindo pena em regime fechado é medida excepcionalíssima, reservada a situações em que o reeducando esteja acometido de doença grave que não possa ser tratada adequadamente no interior do estabelecimento prisional.

2.
A condição de foragido do apenado impede a realização de perícia médica oficial e a verificação in loco da capacidade do Estado de fornecer o tratamento adequado, inviabilizando a concessão da benesse baseada exclusivamente em documentação unilateral, sob pena de inverter a lógica do sistema de execução penal.

3. A hipertensão arterial sistêmica e a dislipidemia, embora exijam cuidados contínuos, constituem enfermidades comuns e passíveis de controle medicamentoso no âmbito do sistema de saúde prisional, não configurando, isoladamente, a debilidade extrema necessária para o afastamento do regime fechado.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese: 1.
A condição de foragido constitui óbice à concessão de prisão domiciliar humanitária, pois impede a imprescindível avaliação pericial oficial do estado de saúde do reeducando e da inviabilidade de tratamento intramuros
. 2. Doenças crônicas passíveis de tratamento ambulatorial no sistema prisional, como hipertensão arterial, não autorizam a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados: art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP).”
(N.U 1045646-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026). Destacamos

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. PORTADOR DE HIV/AIDS.
A
RT. 117 DA LEP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA OU DE INCAPACIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA BOM ESTADO GERAL E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 21 anos de reclusão no regime fechado, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. O agravante alega ser portador de HIV/AIDS, estar com a saúde debilitada e não receber tratamento adequado na unidade prisional, requerendo a substituição do regime ou, subsidiariamente, a saída imediata para exames e consulta com especialista em rede externa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o apenado, embora em regime fechado, preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave, notadamente a prova de debilidade extrema e a impossibilidade de assistência médica dentro do sistema prisional.

III. Razões de decidir

3.
A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP para o regime aberto, pode ser estendida aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a gravidade da doença, a debilidade extrema do agente e a inequívoca impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no cárcere.

4. Conquanto o agravante seja portador de HIV/AIDS, o relatório médico oficial da unidade prisional atesta que seu estado geral de saúde é bom, com quadro clínico estável e recebimento regular de terapia antirretroviral.

5. A patologia, embora crônica, é passível de controle ambulatorial, não havendo comprovação de complicações agudas ou necessidade de estrutura hospitalar que o sistema penitenciário ou a rede pública de saúde não possam suprir.

6. A ausência de exames laboratoriais recentes ou a demora pontual em atendimento odontológico não autorizam, por si sós, a transferência para o regime domiciliar, tratando-se de irregularidades administrativas que não comprovam o risco iminente à vida ou à dignidade.

7. O pedido subsidiário de saída para exames externos (art. 120, II, da LEP) carece de prova da recusa ou impossibilidade de atendimento pela via administrativa regular da unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado ou semiaberto exige a prova cumulativa de que o apenado se encontra em estado de debilidade extrema e de que o estabelecimento prisional é absolutamente incapaz de oferecer o tratamento médico necessário."

Dispositivos legais citados: LEP, arts.
117 e 120, II; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 599.642/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 08/06/2021; STJ, HC 586.870/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2020.”
(N.U 1008335-03.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Destarte, à míngua de suporte fático e legal, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

III – DA SITUAÇÃO DE FUGA E DA INÉRCIA ESTATAL

Por fim, impõe-se o registro de circunstância fática que, por si só, esvazia as pretensões recursais e reforça a necessidade de manutenção do decisum.

Conforme se extrai dos registros do sistema informatizado de execução penal (ID 349263351), o agravante encontra-se em situação de fuga desde 08/11/2016. Em razão da evasão, foi expedido mandado de prisão em 26/03/2019, devidamente inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com validade até 2031.

Nesse prisma, a tese de “inércia estatal” aventada pela defesa para sustentar a prescrição não encontra respaldo na realidade processual. O prolongamento do cumprimento da pena decorre exclusivamente da conduta deliberada do agravante de furtar-se à aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao asseverar que a fuga do condenado interrompe o curso da execução, não podendo o tempo de clandestinidade ser computado em seu favor.

Ademais, é inadmissível que o agravante pretenda beneficiar-se de sua própria torpeza. Invocar o transcurso do tempo gerado pela própria evasão para pleitear a extinção da punibilidade ou a benesse da prisão domiciliar configura comportamento contraditório, incompatível com a ética processual e com os fins da execução penal.

Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conceder benefícios humanitários a quem desdenha da autoridade judiciária e permanece foragido por quase uma década seria decisão “absolutamente desarrazoada”, ferindo a isonomia e conferindo privilégio injustificado a quem praticou crime de extrema gravidade.

O Estado cumpriu seu mister ao expedir os mandados e alimentar os sistemas de controle; a ausência de captura não se confunde com negligência, mas sim com a ocultação dolosa do apenado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão executória; e, no mérito,
nego provimento
ao agravo interposto por
Jos
é
Carlos de Sousa
, mantendo a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026